Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-88.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS contra decisão que não conheceu da apelação interposta por deserção. A apelante alega que não foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, razão pela qual não havia comprovou o recolhimento do preparo. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que a decisão monocrática do relator desafia recurso próprio, não cabendo mera petição para análise do mérito da decisão. Ademais, vislumbra-se que, diferentemente do alegado, a aba de expedientes (inclusive juntada na petição) do processo digital comprova a publicação da decisão no dia 06/02/2025. Nessa senda, nada a prover em relação à petição apresentada. Preclusa a decisão, à Secretaria para as cautelas de devolução dos autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator